Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ALIMENTANDOS. NECESSIDADES DIFERENCIADAS.
1. Não padece de nulidade a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, quando se verifica que o juiz formou sua convicção de acordo com os fatos alegados e as provas livremente produzidas pelas partes, e decidiu a lide em observância às regras de distribuição do ônus da prova previstas no artigo 373 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
3. Extratos bancários apresentados pelo alimentante somente na fase recursal não podem ser considerados como prova dos fatos por ele alegados, dada a extemporaneidade de sua juntada. Não se pode cogitar de tais extratos constituírem prova superveniente à qual o réu só teve acesso após a sentença, uma vez que se trata de documento bancário acessível a qualquer momento pelo titular das contas.
4. Constitui ônus do alimentante demonstrar sua alegada incapacidade financeira de arcar com os alimentos, não podendo carrear tal responsabilidade aos próprios filhos menores, e muito menos ao juízo, como pretendeu o apelante, ao questionar a ausência de quebra de seu próprio sigilo bancário e ao exigir a realização de pesquisas sobre bens dele mesmo nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
5. Verificando-se que os menores alimentandos estão em plena fase escolar e têm todas as despesas próprias dessa fase da infância, estas devem ser suportadas por ambos os genitores.
6. Na fixação judicial dos alimentos, leva-se em conta o binômio necessidade-possibilidade de acordo com as características individuais de cada alimentado. Não existe na lei qualquer imposição de que os alimentos sejam iguais para todos os alimentados, e nem poderia haver, dado que as necessidades de cada indivíduo devem ser verificadas segundo suas condições e limitações pessoais.
7. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada No mérito, recurso desprovido.